Tribunal: TJMT
Processo: 1002218-45.2016.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002218-45.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENEZIO PIO DA SILVA - CPF: 171.854.911-34 (ADVOGADO), EDNA WILL - CPF: 393.684.321-04 (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA -

PRELIMINAR DE OFÍCIO - RECUSA FORNECIMENTO CERTIDÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – ATO PRATICADO PELO GERENTE DE CRÉDITOS DE PESSOAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Há possibilidade de ser reconhecida de ofício a ilegitimidade passiva de partes, por se tratar de matéria de ordem pública, em sendo assim, este egrégio Tribunal não tem competência para julgar o presente
mandamus
.

O entendimento hodierno desta Corte é no sentido de reconhecer a ilegitimidade do Secretário de Estado de Gestão para figurar no polo passivo de ação mandamental objetivando certidões de créditos salariais.
(N.U 1001894-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1002218-45.2016.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA:
EDNA WILL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar apresentado pela ora Embargada contra ato ilegal atribuído ao Exmo. Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso, concedeu a ordem vindicada, restando o acórdão assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - ACESSO ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIOLAÇÃO - ILEGALIDADE DA RECUSA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Os órgãos públicos têm o dever de prestar informações que sejam de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma do artigo 5º, XXXIII, da CR/88.

As previsões constitucionais garantem a todos o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas (Artigo 5º, XXXIV, "b", da CR/88).

Tratando-se de pedido de mera expedição de certidão, uma vez comprovado documentalmente que o agente recusa fornecê-la, há ofensa do direito líquido e certo, impondo-se assim a concessão da segurança para reparar o ato acoimado de ilegal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso afirma que a existência de obscuridade no julgado, ao argumento de que em nenhum momento há menção direta e explícita sobre qual seria a certidão a ser atualizada e emitida, bem como sobre qual é a origem do crédito arguido pela Embargada.

Sustenta, ainda, que o acórdão é omisso quanto à existência de provas capazes de atestar a existência da certidão de crédito pleiteada pela parte embargada. Diz que, em nenhum momento, a Embargada acostou aos autos qualquer elemento probatório que comprove a existência do crédito, ou até mesmo de uma certidão anterior que tenha sido retida pela Administração Pública.

Requer sejam conhecidos os presentes embargos de declaração, por serem tempestivos e próprios, para dar-lhes provimento, com efeitos infringentes, sanando a obscuridade e a omissão apontadas, já que o acórdão ignorou a ausência de prova pré-constituída nos autos e proferiu decisão genérica.

Sem contrarrazões (id. 66474459).

Diante da Resolução TJ-MT/OE n. 14, de 26 de novembro de 2020, o Dr. Marcio Aparecido Guedes determinou a devolução destes autos para esta Desembargadora (id. 70694493).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embora a questão não tenha sido trazida pelas partes, verifica-se que a Embargada/Impetrante não comprova a prática de ato ilegal ou abusivo perpetrado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso.

Com efeito, compulsando os autos, observa-se que o ato contra o qual se volta a Embargada foi praticado pela Gerente de Créditos de Pessoal/CMO/SGP/SEGES e pelo Coordenador de Monitoramento da SGP/SEGES (id. 154820).

Assim, não há como admitir a legitimidade passiva do Secretário de Gestão, tendo em vista que não praticou nenhum ato lesivo ao pretenso direito da Impetrante.

Ademais, de acordo com o artigo 55 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Gestão – SEGES, compete a Gerência de Créditos de Pessoal, o seguinte:

Art. 55. A Gerência de Créditos de Pessoal tem como missão efetuar procedimentos padronizados correlacionados à créditos salariais dos servidores públicos estaduais, competindo-lhe:

I – efetuar a emissão e controle de certidão de crédito salarial;

II – registrar a validade e acompanhar a execução da compensação de certidão de crédito salarial;

III – prestar informações mediante processo administrativo;

IV – gerenciar os arquivos e registros de sua competência. [Destaquei].

Dessa forma, não está o Secretário de Estado de Gestão habilitado a figurar no polo passivo da relação processual, pelo que é parte ilegítima
ad causam.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
CARTA DE CRÉDITO – NEGATIVA DE ENTREGA DA VIA ORIGINAL – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ATO TIDO COMO COATOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO –
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Em vista de o ato tido como coator – negativa de entrega da via original da carta de crédito salarial – não ter sido praticado pelo Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso, o reconhecimento da ilegitimidade passiva é medida impositiva, com a consequente denegação da ordem mandamental.

(N.U 1001444-15.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/9/2019, Publicado no DJE 25/9/2019). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ILEGAL –
RECUSA FORNECIMENTO CERTIDÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – ATO PRATICADO PELO GERENTE DE CRÉDITOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO – EXCLUSÃO DA AUTORIDADE DO POLO PASSIVO – MANDAMUS EXTINTO.

Autoridade coatora é aquela que pratica, ordena ou omite a prática do ato impugnado e é detentora de poderes suficientes para corrigir essa situação, nos termos do artigo 6º, § 3º, da Lei n° 12.016/2009.

O Secretário de Estado de Gestão é parte ilegítima para figurar no polo passivo do mandamus, uma vez que o ato combatido foi praticado pelo Gerente de Créditos de Pessoal da SEGES/MT.

(N.U 1008853-71.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/7/2019, publicado no DJE 11/7/2019). [Destaquei].

MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO. CRÉDITO SALARIAL.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA, DE FORMA ORIGINÁRIA, CONHECER E JULGAR O MANDAMUS. SEGURANÇA DENEGADA.

O entendimento hodierno desta Corte é no sentido de reconhecer a ilegitimidade do Secretário de Estado de Gestão para figurar no polo passivo de ação mandamental objetivando certidões de créditos salariais.

(N.U 1001894-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/6/2019, publicado no DJE 14/6/2019). [Destaquei].

MANDADO DE SEGURANÇA — OMISSÃO CONSISTENTE EM ANALISAR PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL —
ATRIBUIÇÃO DO GERENTE DE CRÉDITOS DE PESSOAL
— ARTIGO 55, I, DO REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (ATUAL SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO), APROVADO PELO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 806, DE 17 DE JANEIRO DE 2017 — ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO — CONSTATAÇÃO.

A expedição de certidão de crédito salarial é atribuição do Gerente de Créditos de Pessoal, nos termos do artigo 55, I, do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso (atual Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão), aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 806, de 17 de janeiro de 2017. Logo, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso não está legitimado para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado contra suposto ato omissivo consistente na demora da análise do pedido de expedição de certidão de crédito salarial.

Segurança indeferida.

(N.U 1006843-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/10/2019, publicado no DJE 24/10/2019). [Destaquei].

Registre-se que, a teor do estabelecido no artigo 96, I,
g
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão de outras autoridades senão as relacionadas naquele dispositivo.

Ressalte-se não ser possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, uma vez que isso implicaria em alteração quanto ao órgão julgador do remédio constitucional, sendo que a competência para processar e julgar originariamente os mandados de segurança similares é do Juízo de Primeiro Grau.

Ante o exposto, conheço dos embargos opostos, acolhendos-os, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reconhecer de ofício a ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso, julgando extinta a ação mandamental em relação a autoridade, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, revogando a liminar inicialmente concedida pela Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Juíza de Direito Convocada (id. 175570).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021